Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-27.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722682-27.2019.8.07.0015 RECORRENTE: ODILIA FELIX VIEIRA RECORRIDO: ADRIANA DANTAS GONÇALVES, ORTACONTAL ORGANIZAÇÃO TAGUATINGA DE CONTABILIDADE LTDA - ME, MASSA FALIDA DE CENTRO DE ENSINO UNILIDER LTDA. - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA INDISPONIBILIDADE NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente a comprovação de indisponibilidade do sistema do PJe no termo final do prazo para protocolo da Apelação, de modo a ensejar a prorrogação do prazo, inviável afastar o reconhecimento da intempestividade do recurso. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 223, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a prorrogação do prazo recursal para a interposição da apelação, ao argumento de que a lentidão do PJe no tempo do processamento da peça teria prejudicado o protocolo do recurso tempestivamente no último dia do prazo, porquanto o sistema somente teria registrado o encaminhamento da petição às 00:00:00 do dia 8/12/2022, menos de 1 (um) segundo após o decurso do lapso temporal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 223, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) embora a Agravante assevere a ocorrência de indisponibilidade do sistema do PJe no último dia do prazo recursal, constata-se que, além de as provas coligidas por ela aos autos não serem suficientes para corroborar tal alegação, inexistiu prorrogação oficial pelo sistema. Registre-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a Agravante, a alegada dificuldade por parte do causídico em operar o sistema, em instantes finais do prazo recursal, não autoriza a prorrogação do prazo. Nesse sentido, conforme o disposto no art. 10, parágrafo único, do Provimento do PJe, não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica decorrente de falhas nos equipamentos, sistemas ou aplicativos dos usuários. Portanto, se a parte não comprovou a indisponibilidade do PJe no termo final do prazo para a apresentação da Apelação, de modo a ensejar a prorrogação do dies ad quem, não há como afastar o reconhecimento da intempestividade do recurso (ID 51065077 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024